Tribunal: TJDFT
Processo: 0000181-82.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO TEMA 453/STJ JÁ REALIZADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em juízo de retratação, deu parcial provimento à apelação cível para adequar o julgado ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 453, afastando a responsabilidade da arrendadora pelas despesas de remoção, guarda, estadia e conservação de veículo apreendido, bem como encargos de leilão, mantendo, contudo, os demais capítulos atinentes a multas de trânsito, IPVA e taxas de licenciamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à extensão lógica da tese firmada pelo STJ no Tema 453/STJ; e (ii) verificar se os embargos de declaração foram utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do entendimento adotado no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia, promovendo a readequação parcial do julgado ao Tema 453/STJ, delimitando com precisão o alcance da tese repetitiva, sem abranger multas de trânsito, IPVA e taxas de licenciamento, matérias estranhas ao precedente vinculante.
5. Inexistente omissão, uma vez que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à ampliação do alcance de tese já aplicada quando inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão.” “2. A adequação do julgado ao Tema 453/STJ restringe-se às despesas de remoção, guarda, estadia, conservação e encargos de leilão de veículo apreendido, não alcançando multas de trânsito, IPVA e taxas de licenciamento.”
Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022 do Código de Processo Civil; Art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil; Art. 257, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 453 (REsp 1.114.406/SP); STJ, AgInt no REsp 1.866.956/PE; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1.359.666/RJ; TJDFT, Acórdão 1638796, 1a Turma Cível.